Tribunal: STF
Processo: ARE 1530890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVOS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS DE REVISTA. ANÁLISE CONJUNTA. LEI Nº 13.015/2014. CPC/1973. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO POR COORDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXECUTIVA SECUNDÁRIA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 790 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL ENTRE TURMAS DESTA CORTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º, §§ 2º e 3º DA CLT, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/17 AOS PROCESSOS EM CURSO, AINDA QUE A RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL TENHA OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. A jurisprudência desta 7ª Turma se firmou no sentido de ser possível a configuração de grupo econômico "por coordenação", mesmo diante da ausência de hierarquia, desde que as empresas integrantes do grupo comunguem dos mesmos interesses. Segundo o referido entendimento, o artigo 2º, § 2º, da CLT, em sua redação anterior, disciplinava apenas uma das modalidades de formação do grupo econômico e não impede que a sua configuração possa ser definida por outros critérios. Por sua vez, a SbDI-I desta Corte, no julgamento do E-ED-RR-214940-39.2006.5.02.0472, Relator Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires, firmou a tese no sentido de que “o simples fato de as empresas possuírem sócios em comum não autoriza o reconhecimento de grupo econômico”. Assim, no caso, mostra-se plenamente possível a aplicação analógica de outras fontes do direito que admitem a formação do grupo econômico com base na comunhão de interesses, a exemplo do artigo 3º, § 2º, da Lei nº 5.889/73, que, já antes da vigência da Lei nº 13.467/17, estabelecia a responsabilidade solidária do grupo por coordenação no âmbito rural. De todo modo, ainda que se entenda que o tema se encontra suficientemente debatido e uniformizado em sentido contrário pela SBDI-1, julga-se existir novo fundamento a justificar a manutenção da jurisprudência desta e. Turma. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/17, a redação do § 2º do artigo 2º da CLT foi alterada e incluído o § 3º, para contemplar a modalidade de grupo econômico formado a partir da comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas. Mencionado artigo também deve ser aplicado às relações iniciadas ou já consolidadas antes da vigência da mencionada Lei nº 13.467/17. Consoante se verifica da referida norma, a regra nela estabelecida é voltada para a responsabilidade patrimonial executiva secundária das empresas integrantes do grupo, prevista no artigo 790 do CPC, que leva em consideração “tão somente, a participação de determinado sujeito no processo, sem que, necessariamente, essa participação decorra da ligação do legitimado com o direito material”. É o que extrai da expressão “serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego”. Tal responsabilidade, quando não admitida formalmente a constituição do grupo, somente é determinada em juízo quando constatados o descumprimento da obrigação e a ausência de patrimônio do empregador capaz de suportá-la. Isso porque, se as empresas integrantes do grupo forem demandadas, nesta condição, desde a fase de conhecimento, nenhuma dúvida haverá quanto ao fato de figurarem na relação jurídico-processual na condição de devedoras solidárias e, por conseguinte, legitimadas passivas primárias na execução, situação que permite ao credor exercer a opção que lhe assegura o artigo 275 do Código Civil. E não há novidade nesse aspecto, em face da diferença existente entre “débito” e “responsabilidade” e, mesmo nesta, a existência de responsabilidades primária e secundária, aquela atribuída ao devedor da obrigação, ou seja, quem efetivamente a contraiu (Shuld), e, esta, a terceiro que não era originariamente vinculado (Haftung). A peculiaridade do Direito Processual do Trabalho é existir um sujeito passivo específico, na condição de responsável executivo secundário – o grupo econômico empresarial –, que, na execução, ocupa o mesmo papel reservado aos demais legitimados passivos previstos no artigo 790 do CPC, alguns deles igualmente aplicáveis à seara processual trabalhista, como o sócio e demais responsáveis, nos casos da desconsideração da pessoa jurídica (incisos II e VII). Por isso, a jurisprudência desta Corte não exige que a empresa participante do grupo conste do título executivo judicial como pressuposto para integrar a lide somente na fase de execução, fato que ensejou o cancelamento da Súmula nº 205, o que se mostrou coerente na medida em que reconhece o grupo como empregador único (Súmula nº 129), tanto que não admite a configuração de múltiplas relações de emprego nas situações em que o trabalhador presta serviços para as diversas empresas que o compõem, nos mesmos local e horário de trabalho, e por elas é remunerado. Como a matéria da responsabilidade do grupo econômico é própria da execução, somente surge quando o devedor primário não dispõe de patrimônio suficiente para a garantia da execução e integra grupo econômico. Não depende, portanto, de existência pretérita. Essencial é, pois, que, ao tempo do inadimplemento da obrigação e da constatação da inexistência de patrimônio do obrigado primário capaz de garantir a execução, o novo legitimado passivo integre o grupo econômico. Terá, a partir de então, no momento processual adequado e segundo as regras pertinentes, oferecer as defesas que entender cabíveis. Não se trata, por conseguinte, de aplicação retroativa do novo regramento; ao contrário, é aplicação contemporânea à prática do ato no curso da execução, exatamente no momento processual em que se lhe atribui a responsabilidade executiva secundária. Assim, por se tratar de norma com natureza também processual, nesse ponto, nada impede sua aplicação imediata aos processos em curso, ainda que a relação jurídica material tenha se consolidado antes da vigência da Lei nº 13.467/17. Destarte, considerando que, no caso em análise, ficou constatada a conjugação de interesses e a atuação das reclamadas em ramos conexos, patente a caracterização do grupo econômico e a condição de responsável executivo secundário das empresas que o compõem e, pois, de legitimadas passivas. Agravos conhecidos e não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente